Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728175-59.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há como rediscutir os parâmetros de atualização do cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença, se referido cálculo se encontra homologado, com precatório expedido, em conformidade com o decisum transitado em julgado. 2. Agravo de instrumento não provido. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 322, § 1o, do CPC, ao argumento de que não haveria preclusão da matéria sobre a discussão do índice de correção monetária a ser aplicável, por ser de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo; b) artigo 505, inciso I, do CPC, por ter ocorrido preclusão pro judicato, com a expedição do requisitório referente aos honorários da fase de conhecimento; e c) artigo 1.022, inciso II, do CPC, asseverando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, caput, e inciso XXII, porque a correção monetária aplicada pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) não cumpriria com a função de manter íntegro o patrimônio, atentando contra o direito constitucional de propriedade; e b) artigo 37, articulando ofensa ao princípio da eficiência, o fato de ser exigido que a parte tenha que ajuizar uma ação rescisória, quando a questão poderia ser resolvida por meio de um simples incidente na própria execução/cumprimento de sentença; e c) artigo 102, § 2o, porquanto entendem que deveria ter sido verificado o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o e 505, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 102, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027